Tribunal: STF
Processo: RHC 249738
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. ARTIGO 129, § 1º, I, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra decisão proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 860.971, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE REVISAR A CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS POR MEIO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. LESÃO CORPORAL GRAVE. INCAPACIDADE DEMONSTRADA. EXAME PERICIAL COMPLEMENTAR. DISPENSABILIDADE. AGRAVANTES DO MOTIVO TORPE E DA EMBOSCADA. FUNDAMENTAÇÃO. EXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO QUE SE IMPÕE. Agravo regimental improvido.”



    O acórdão foi mantido em sede de embargos de declaração.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime do art. 129, §1º, I, do Código Penal.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente writ, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de desclassificação e na dosimetria da pena estabelecida.



    Argumenta que “não há que se falar em lesão corporal grave, uma vez que inexiste laudo nesse sentido”. Aduz que “inexistindo laudo pericial ou prova testemunhal (fatos incontroversos) atestando a gravidade da lesão, é evidente que deve ser desclassificada a conduta para lesão corporal simples, considerando que a presunção adotada pelo acórdão coator é inidônea (o que requer seja reconhecido)”, e, “por fim, no que tange à dosimetria, caso mantida a condenação, é realmente triste o que foi feito em desfavor do paciente, uma vez que inexistente qualquer fundamentação do porquê das agravantes terem sido utilizadas contra ele”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Em face de tudo arguido acima, requer a Vossas Excelências o conhecimento e o provimento do presente recurso ordinário para conceder, integralmente, a ordem de habeas corpus impetrada junto ao STJ, inclusive, se o caso, os pedidos subsidiários.



    Subsidiariamente, considerando a evidente negativa de jurisdição e ausência de fundamentação perpetradas pela Sexta Turma do STJ, a anulação dos v. acórdãos recorridos, determinando-se que outro, devidamente fundamentando, seja proferido de acordo com a controvérsia proposta pelo recorrente (acima aduzida), de modo que seja fundamentada o porquê da incidência das agravantes serem legítimas e, no caso da agravante de motivo torpe, seja realizado o distinguishing com o julgado trazido ab initio.”



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou por meio de parecer com a seguinte ementa:



    “Penal e Processual Penal. Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Lesão corporal grave. Desclassificação. Inviabilidade. Desnecessidade de laudo complementar para atestar incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias. Admissão de outros meios de prova. Dosimetria. Circunstâncias agravantes. Manutenção. – Requer-se o não provimento do recurso.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Apesar das alegações do agravante, a decisão repreendida não comporta reparos. Primeiro, porque a impetração foi utilizada como forma de revisar a condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias. 



    Depois, porque inexiste constrangimento ilegal capaz de justificar a concessão de ordem de ofício.



    O Tribunal, ao decidir pela existência de suficiente material probatório a respeito da incapacidade por mais de 30 dias (fls. 988/989), encontra-se amparado na jurisprudência deste Superior Tribunal de que, emanando das provas coletadas que as lesões sofridas pelo ofendido ensejaram sua incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, fica suprida a exigência do exame pericial complementar (HC n. 495.722/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 11/6/2019).



    Ademais, quanto às agravantes do motivo torpe e da emboscada, verifica-se a existência de suficiente fundamentação, tendo o Tribunal consignado que assiste razão ao Ministério Público quanto à configuração das agravantes previstas no art. 61, inc. II, "a" e "c", do Código Penal, pois, da prova oral colhida, depreende-se que o recorrido agrediu a vítima por motivo torpe (vingança, diante da desconfiança de possível traição por parte da ex-mulher) e mediante emboscada (pois, após apoderarse do celular da ex-mulher, utilizou o seu "chip" para enviar mensagens ao ofendido, fazendo-se passar por ela, ludibriando-o, por atraí-lo ao local dos fatos a pretexto de encontrar-se com ela) - fl. 975.”



    Com efeito, cumpre destacar a orientação sufragada no âmbito do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o pedido de desclassificação de crime não se coaduna com a via estreita do habeas corpus, porquanto é indissociável da indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Nesse sentido:



    Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Supressão de instância. Pedido de desclassificação. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. As alegações da defesa, nos termos trazidos no habeas corpus, não foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). Precedente. 3. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 212.036-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 22/04/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a matéria trazida no writ não foi suscitada pela defesa no curso da ação criminal. 3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido. (RHC 193.118-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19/04/2021)



    Além disso, esta Suprema Corte sufraga o entendimento de que nos crimes de lesão corporal, comprovadas as lesões por meios idôneos, a ausência de laudo pericial complementar não impede o seu reconhecimento. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EMENDATIO LIBELLI. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DOS FATOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE POR OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS: ADEQUAÇÃO. DOSIMETRIA: DISCRICIONARIEDADE. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. 1. Não configuram ilegalidade ou abuso de poder as hipóteses em que o juiz sentenciante, a partir de elementos decorrentes da instrução probatória, dá aos fatos nova definição jurídica, nos termos do art. 383 do CPP (emendatio libelli). Precedentes. 2. Esta Suprema Corte possui entendimento de que a ausência de laudo pericial, desde que comprovadas as lesões por meios idôneos, não impede o seu reconhecimento. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Precedentes. 4. A valoração negativa dos motivos, circunstâncias e consequências do crime se deram em razão de elementos diversos, ausente, portanto, ilegalidade. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 214.063-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 28/2/2023)



    Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio. Desclassificação da conduta pelo Tribunal do Júri para lesão corporal grave. 3. Condenação. Pedido de afastamento da qualificadora do perigo de vida (art. 129, § 1º, II, do CP) em razão da ausência do laudo pericial, que poderia apontar o grau das lesões sofridas. 4. Desaparecimento da vítima. Comprovação da gravidade das lesões sofridas mediante prova testemunhal e laudo médico. 5. A ausência do laudo pericial não impede seja reconhecida a materialidade do delito de lesão corporal de natureza grave por outros meios. 6. Ordem denegada. (HC 114.567, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/11/2012)



    De outro lado, “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/08/2013). Nesse sentido:  



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal (HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 104.045, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). 2. O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal (RHC119.605-AgR, Rel. da minha relatoria; HC 111.412-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 114.890, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 116.827-MC, Rel. Min. Teori Zavascki; RHC 116.204, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; e RHC 115.983, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 4. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, “Se instâncias ordinárias concluíram que o ora agravante se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Não há que se falar em bis in idem, pois, embora haja simples referência à quantidade de droga apreendida, ela não foi um fator preponderante na negativa de aplicação da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, já que se entendeu, em razão das circunstâncias em que foi praticado o delito, que o agravante se dedicava à atividade criminosa, o que, por si só, obsta a incidência do redutor de pena pretendido” (HC 136.177-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 141.167-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/6/2017)  



    Demais disso, trata-se de matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, sindicável apenas em casos de flagrante teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. No mesmo sentido o HC n.º 132.475, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/08/2016:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não se conhece de habeas corpus em que se reitera a pretensão veiculada em writ anteriormente impetrado” (HC 112.645/TO, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012). 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Na hipótese, adequada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal dada &apos;a expressiva quantidade de droga apreendida – 57 kg de maconha&apos;. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.



    Por conseguinte, como se depreende da fundamentação da decisão do Tribunal a quo, a dosimetria da pena foi realizada com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto.  



    No que diz respeito à segunda fase, a Corte Superior registrou “quanto às agravantes do motivo torpe e da emboscada, verifica-se a existência de suficiente fundamentação, tendo o Tribunal consignado que assiste razão ao Ministério Público quanto à configuração das agravantes previstas no art. 61, inc. II, "a" e "c", do Código Penal, pois, da prova oral colhida, depreende-se que o recorrido agrediu a vítima por motivo torpe (vingança, diante da desconfiança de possível traição por parte da ex-mulher) e mediante emboscada (pois, após apoderarse do celular da ex-mulher, utilizou o seu "chip" para enviar mensagens ao ofendido, fazendo-se passar por ela, ludibriando-o, por atraí-lo ao local dos fatos a pretexto de encontrar-se com ela) - fl. 975”. Assim, presentes circunstâncias fáticas reveladoras da gravidade concreta da conduta delitiva, impõe-se a exasperação da reprimenda, desde que operada sob o influxo da lei, de modo proporcional e adequado ao caso sub examine, sem que isso configure qualquer ilegalidade ou abuso de poder a ser corrigido por esta Corte. Nesse seguimento:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA DA PENA. FATOS E PROVAS. PENA-BASE. REINCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No caso, a página oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na internet informa o trânsito em julgado da condenação. 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. Esta Corte já decidiu que a natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (HC 122.299e 126.055, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 118.389, Rel. Min. Teori Zavascki). 4. Para “justificar o percentual de 2/3 adotado para exacerbar a pena na segunda fase, as instâncias antecedentes destacaram a multireincidência e a reincidência específica do recorrente, o qual ostenta 7 condenações anteriores pelos crimes de roubo, furto, posse ilegal de arma e tráfico. A reincidência plúrima, nesse contexto, é circunstância idônea para o agravamento da pena, que se deu em patamar proporcional e adequado às particularidades do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado” (HC 169.738-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 225.347-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/4/2023)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO ÀS DISPOSIÇÕES DO ART 155 DO CPP. NÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA A UTILIZAÇÃO DA CONDIÇÃO PESSOAL DO RÉU PARA MAJORAR A REPRIMENDA EM DUAS FASES DA FIXAÇÃO PENA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. CONTRADIÇÃO ENTRE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA O DUPLO USO DA CONDIÇÃO DE O RÉU OCUPAR CARGO DE PREFEITO E A MANUTENÇÃO DE RESULTADO DESFAVORÁVEL AO RÉU. PREJUDICADA. 1. Quanto à avaliação da prova, nos termos do art. 155 do CPP, consta do voto detalhadas considerações acerca da harmonia entre a prova produzida na fase inquisitorial e aquela colhida em juízo, razão pela qual os elementos extrajudiciais possuem valor probante. 2. O Ministro Relator cuidou de explicitar os fundamentos pelos quais, na primeira fase da dosimetria da pena, a circunstância deveria ser valorada desfavoravelmente, como também considerada como agravante na segunda fase, de forma não coincidente com a primeira avaliação, portanto, sem incursão em bis in idem. 3. Conforme verificado, a circunstância de o réu ocupar o cargo de prefeito ao tempo do crime, utilizada em cada uma das fases, foi devidamente fundamentada para alcançar o quanto da pena fixada. Assim, não há que se admitir ausência de correlação lógica, conforme defendeu o embargante. 4. Embargos rejeitados. (AP 618-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 31/5/2021)



    Agravo regimental em recurso ordinário. Penal e Processo Penal. Condenação pela prática dos crimes descritos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, c/c o art. 40, V, e art. 35 da Lei nº 10.826/03. Dosimetria da pena. Reconhecimento da confissão espontânea. Aplicação de fração abaixo do mínimo de 1/6 (um sexto). Ausência de confissão qualificada ou hipótese a conduzir a pena na segunda fase a patamar inferior ao mínimo previsto para o tipo. Discrepância verificada. Necessidade de acerto na pena imposta ao agravante. Agravo provido. 1.”Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores”.(RHC nº 118.008, Primeira Turma, Min Rosa Weber, DJe de 19/11/13). 2. No caso em tela, as instâncias ordinárias aplicaram a fração correspondente à confissão espontânea em patamar inferior a 1/6 (sexto) sem indicar fundamento idôneo para tanto. 3. Agravo regimental provido. (RHC 202.184-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/10/2021)



    Por oportuno, ante a pertinência de suas alegações, transcrevo trecho do parecer elaborado pela Procuradoria-Geral da República:



    “A incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias restou comprovada por meio do laudo de exame de corpo de delito (fls. 148/149), exame médico (fls. 376/379) e depoimento judicial da vítima, tornando dispensável a realização de perícia complementar para atestar a natureza da lesão. Nessa linha: [...]



    Na segunda fase da dosimetria, o tribunal estadual assinalou que “da prova oral colhida, depreende-se que o recorrido agrediu a vítima por motivo torpe (vingança, diante da desconfiança de possível traição por parte da ex-mulher) e mediante emboscada (pois, após apoderar-se do celular da ex-mulher, utilizou o seu "chip" para enviar mensagens ao ofendido, fazendo-se passar por ela, ludibriando-o, por atraí-lo ao local dos fatos)”, fl. 990. 



    A fundamentação apresentada é suficiente à manutenção das agravantes, sendo esclarecida a torpeza do motivo, à luz das circunstâncias do fato.



    Outrossim, afigura-se desnecessário que o agente permaneça escondido, à espera da vítima, para a configuração da emboscada, uma vez positivado o ardil empregado para atrair a vítima ao local do crime, em contexto que conduziu a um ataque inesperado e traiçoeiro.”



    Demais disso, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente